Tribunal: TJPA
Processo: 0005322-98.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005322-98.2020.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON BARBOSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o recorrido da imputação relativa ao crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do acusado, sustentando a suficiência de provas para tanto. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é parcialmente conhecido, porquanto não houve insurgência válida quanto às imputações referentes aos arts. 305 e 309 do CTB, atingidas pela prescrição na origem.

4. O princípio do livre convencimento motivado exige que a decisão condenatória seja amparada em provas produzidas sob o contraditório e suficientes para gerar certeza acerca da autoria e materialidade delitiva. À míngua de provas robustas e indubitáveis, impõe-se, no caso, a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido em parte e improvido.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 386, VII; CTB, arts. 302, § 3º, 305, 309.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da r. sentença que absolveu Robson Barbosa Oliveira da imputação relativa ao crime previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 29141145), interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu (ID 29141147).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 29141149).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo improvimento do apelo (ID 31092923).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer.

Todavia, em razão do reconhecimento, ainda na origem, da prescrição dos delitos previstos nos artigos 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 29141127), o conhecimento do recurso restringe-se ao crime previsto no artigo 302, §3º, do mesmo diploma legal, uma vez que o Ministério Público não impugnou a causa extintiva da punibilidade, não havendo devolução da matéria a este e. Tribunal.

Presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso.

No mérito, o Ministério Público insurge-se contra a absolvição de Robson Barbosa Oliveira, sustentando que as provas produzidas seriam suficientes para embasar sua condenação.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
.

O artigo 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que determina o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a ser imposta.

É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo trechos da fundamentação empregada na r. sentença (ID 29141145):

As provas colhidas não demonstram que a conduta do acusado foi causadora, mesmo que na modalidade culposa, do resultado morte da vítima. Em relação aos alegados sinais de embriaguez, o auto de exame realizado não indica quais as circunstâncias que levaram à conclusão para que o perito nomeado indicasse que o acusado tivesse moderadamente embriagado. Não houve a constatação ou registro naquele exame de quais seriam esses sinais de embriaguez, como andar cambaleante, fala desconexa, olhos vermelhos, hálito etílico.

Além disso, a mencionada latinha descrita na denúncia e registrada na imagem fotográfica do IPL próxima ao corpo da vítima é duvidosa, não havendo provas de como aquela latinha foi parar ali ao lado do corpo da vítima, após do acidente, latinha que inclusive está em pé, ao lado do corpo da vítima caída no chão.

Por outro lado, a testemunha CAMILA, ouvia em juízo, foi enfática ao declarar que o acusado não ingeriu bebida alcoólica na sua presença, tanto que se prontificou em levar a vítima para a casa, tendo CAMILA emprestado sua motocicleta. A testemunha relata que o acusado voltou para a sua casa cerca de trinta a quarenta minutos depois que tinha saído, não havendo provas nos autos de que, nesse período teria ingerido bebida alcoólica até o momento anterior ao acidente. A testemunha relata, ainda, que o acusado voltou para a sua casa aparentando estar "tonto" em decorrência do acidente que relatou ter sofrido e não da ingestão de álcool, pois relatou que ele teria batido a cabeça, mesmo estando de capacete. Logo, não há provas de que o acusado tenha ingerido bebida alcoólica, pelo contrário, o relato da testemunha é de que ele não bebeu na sua presença, pelo que afasto as alegações em sentido contrário.

Em relação à dinâmica do acidente, não houve a comprovação do nexo causal entre a conduta do acusado e o resultado morte da vítima, ainda que na modalidade culposa.

A testemunha CELSO LEÃO DOS SANTOS relatou que o motorista do caminhão passou por seu veículo momentos antes do acidente acima da velocidade da via, que chegou a reduzir a velocidade do seu veículo, deu passagem, que visualizou que o caminhão passou pelo semáforo quando estaria fechando, demonstrando que, o motorista do caminhão ingressou na via para fazer a rotatória com sinal vermelho.

Há imagem no IPL do que seria o tacógrafo do veículo no qual registra velocidade acima de 80km/hora, não se sabendo precisar em qual momento do seu trajeto, porém, há registro de velocidade incompatível com a via.

Assim, forma-se conjunto probatório de que o motorista teria avançado o sinal vermelho, conforme alegado pela defesa, agindo imprudentemente.

O fato de a vítima não estar utilizando capacete não induz presunção de culpa na conduta do acusado, quando há demonstração de que o motorista do caminhão teria agido imprudentemente.

Ademais, não houve a demonstração por provas certas e seguras de qualquer conduta do acusado que tenha agido, ao menos culposamente, na direção do veículo causando acidente que teria levado a óbito a vítima.

Depreende-se das provas colhidas não há demonstração dos fatos nos moldes narrados na denúncia, de que o(a)(s) acusado(a)(s) teria(m) praticado(s) a(s) conduta(s) na forma descrita na inicial acusatória, não restando, suficientemente comprovado(s). Pelo contrário. Não fora produzida nenhuma prova técnica que pudesse imputar ao acusado a prática de conduta culposa na direção de veículo automotor. É consabido que o crime culposo consiste na conduta voluntária que realiza fato típico não querido pelo agente (resultado naturalístico involuntário), mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que poderia ser evitado se o autor autuado com o devido cuidado, redundando em uma conduta mal dirigida, por falta de cuidado do agente (violação de um dever de cuidado objetivo: imprudência; negligência ou imperícia).

Desse modo, em que pese as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas produzidas em sede policial, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não houve a formação de provas suficientes para ensejar o édito condenatório, ônus que incumbia ao Ministério Público, não sendo suficientes as provas produzidas tão somente em sede administrativa (CPP, art. 155), frente a reconhecida fragilidade do acervo probatório em juízo, a absolvição do(a)(s) denunciado(s), em relação ao(s) crime(s) imputado(s) na denúncia, é medida que se impõe, por haver prova de que não concorreu para a prática delitiva nos moldes da denúncia, afastando todas as teses ministeriais em sentido contrário. (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a imputação deduzida na inicial para ABSOLVER o(a)(s) acusado(a)(s) ROBSON BARBOSA OLIVEIRA pela prática do(s) delito(s) descrito(s) no art. 302 do CTB, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o apelado com o que dos autos consta.

Ora, como se extrai do conjunto probatório, o juízo sentenciante apreciou com acerto os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência de prova segura acerca da culpa do acusado. O exame de embriaguez não descreveu sinais clínicos concretos, as testemunhas não confirmaram o consumo de álcool e os indícios colhidos na fase policial não se mostraram suficientes para infirmar o relato apresentado em juízo.

Ademais, a prova colhida sob contraditório evidenciou que o acidente envolveu fator externo relevante,a manobra imprudente do caminhão que trafegava em velocidade incompatível com a via, circunstância que rompe a previsibilidade exigida para a configuração da culpa.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025